Tribunal: TJDFT
Processo: 0714226-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL. FUNÇÃO SOCIAL DA POSSE. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA.
1. Nas ações possessórias, tutela-se o direito de posse com fundamento exclusivo em situação de fato. O objeto é a qualidade da posse, independentemente da existência de relação jurídica relacionada à propriedade. Logo, cumpre ao autor comprovar que exercia a posse do bem e que ela foi objeto de esbulho ou turbação e, em caso de sucesso, é concedida tutela de reintegração ou manutenção na posse.
2. Nos termos dos arts. 560 e 561 do Código de Processo Civil-CPC, para o deferimento da reintegração de posse, basta que o autor demonstre: 1) a posse; 2) o esbulho praticado pelo réu; 3) a data da turbação ou do esbulho; e 4) a perda da posse.
3. O juízo ressaltou que há prova de que o agravado exerce a posse sobre o imóvel e indícios de fraude do contrato de arrendamento rural apresentado pelo agravante. As alegações apresentadas não são suficientes para afastar a presença dos requisitos para a concessão da tutela possessória.
4. Como pontuado pelo Ministério Público, mesmo que haja validade do contrato de arrendamento, que teria por finalidade a exploração agrícola de milho e oleaginosas, há proibição expressa de empréstimo da terra. Assim, haveria um desvio de finalidade da sua utilização ao mascarar a realização de um parcelamento da área para fins urbanos.
5. Não há probabilidade do direito quanto à posse do imóvel, pois o descumprimento de sua função social também prejudica a obtenção da tutela pretendida. Há complexidade na situação fática da questão fundiária que extrapola o aprofundamento em sede de agravo. É necessária a dilação probatória na instância de origem, sob o crivo do contraditório. Decisão mantida.
6. Recurso conhecido e não provido.